Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715469-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDOS: ALTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ADILSON RODRIGUES DA SILVA, FABIANE PEREIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESTITUIÇÃO AOS AUTORES DEVIDA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, haja vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor dispostos nos arts. 2o e 3o do normativo em referência. 2 – No caso concreto, em que pese a Apelante ter assumido a obrigação de outorgar a escritura pública do imóvel aos Apelados, fornecendo a documentação necessária ao Cartório de Imóveis, não juntou aos autos qualquer comprovação de que realizou as diligências necessárias para que fosse viabilizada a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel, impossibilitando os promitentes compradores de imitirem-se na posse do bem. Assim sendo, o descumprimento contratual por parte da promitente vendedora, sem motivo hábil a justificá-lo, confere aos promitentes compradores o direito à rescisão judicial do contrato, nos termos do art. 475, do Código Civil. 3 – Constatando-se que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da Ré, impõe-se, por força do Enunciado no 543/STJ, o retorno das partes ao status quo ante, o que inclui o valor desembolsado a título de comissão de corretagem, com a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, não havendo que se falar em retenção a qualquer título, ainda que a pretexto de cobrir despesas administrativas. 4 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1345331/RS (Tema 886), fixou a tese de que “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”. No caso, evidencia-se que restou incontroverso nos autos que os Demandantes não tiveram a posse do imóvel, ante o relato dos Autores e a ausência de negativa da parte Ré, bem como não restou demonstrada nos autos a ciência inequívoca do condomínio em relação à transação realizada entre as partes, não sendo preenchidos os requisitos para que a obrigação do pagamento das taxas condominiais e do IPTU recaia sobre os Autores. 5. Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida e, considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses como a dos autos, é presumido, deve a ré ser condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel. 6. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que o comprador foi quem deu causa à rescisão do contrato, devendo-se, portanto, respeitar a cláusula inserta no negócio entabulado entre as partes acerca da retenção dos valores pagos, não havendo, assim, que se falar em restituição integral, tampouco em condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais; b) artigos 389, 402, e 416, todos do Código Civil, sustentando que não foram comprovados de maneira suficiente, a ensejar a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os danos materiais suscitados pelos recorridos, tendo em vista que o atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera o dever de indenizar; c) artigos 725 e seguintes do Código Civil, 17, 927, inciso II, e 1.039, todos do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, a validade da cláusula contratual que trata da comissão de corretagem que foi paga “em favor da empresa de intermediação e de seus corretores”, caracterizando-se como “contraprestação de serviços que foram efetivamente prestados em favor da parte recorrida”. Prossegue asseverando que cumpriu com o dever de informação sobre a matéria e que o colegiado deixou de observar o quanto decidido pelo STJ no julgamento dos recursos especiais 1.599.511 e 1.601.149, ambos submetidos ao rito dos repetitivos. Por derradeiro, defende que o pagamento dos encargos condominiais e do IPTU é de responsabilidade do comprador da unidade em questão. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado quanto às teses descritas nos itens “a”, “b” e “c”, elencados acima. Ao final, pleiteia que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 29849020 - Pág. 23). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015 Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 389, 402, e 416, todos do CC, e ao dissídio interpretativo, pois a conclusão colegiada no sentido de que “reconhecida a culpa exclusiva da Ré pela rescisão contratual, além do que pagou pelo imóvel, os Autores fazem jus à restituição da quantia de R$ 15.169,60 (quinze mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos), desembolsada a título de comissão de corretagem” (ID 29077938 - Pág. 13), encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1858016/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Igualmente, descabe transitar o recurso, quando indica violação aos artigos 725 e seguintes, do CC, 17, 927, inciso II, e 1.039, todos do CPC, bem assim no que tange ao suposto dissenso jurisprudencial lastreado em alegada divergência do acórdão com os temas 938 e 960, ambos do Corte Superior, fixados em julgamentos submetidos ao rito dos repetitivos. É que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Determino que todas as intimações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 25377316). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029